Tribunal: TJDFT
Processo: 0013099-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO DO PRAZO. CRITÉRIO PROPORCIONAL.

1. Verificado que o acusado conduzia veículo automotor com alteração em sua capacidade psicomotora pelo uso de bebida alcoólica, situação constatada por meio do etilômetro e das provas testemunhais, correta a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Nos termos de entendimento jurisprudencial, o prazo para a suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixado em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, devendo ser modificado acaso estabelecido em desconformidade com a sanção corporal, como no presente caso.

3. Dado parcial provimento ao recurso.